Tribunal: TJMT
Processo: 0007641-31.2015.8.11.0002
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-02-14
Data de publicação: 2023-02-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0007641-31.2015.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[EVERTON PEREIRA DE LIMA - CPF: 021.151.631-76 (APELANTE), EDNO DE FRANCA BARRETO - CPF: 705.555.321-00 (ADVOGADO), WOSTON MAIKY DE OLIVEIRA VIEIRA - CPF: 044.902.031-28 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), NISALDO MACAUBA DA COSTA FILHO (VÍTIMA), PATRICIA DEBORA BARCELO DOS SANTOS - CPF: 698.539.831-68 (VÍTIMA), ALYSSON FELIPE DOS SANTOS CALIL (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO MAJORADO – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – CONDENAÇÃO BASEADA EXCLUSIVAMENTE NO RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO REALIZADO NA FASE INQUISITIVA – INCONGRUÊNCIAS NOS RELATOS DAS VÍTIMAS – INDÍCIOS QUE NÃO FORAM CONFIRMADOS DE FORMA SEGURA – DÚVIDA RAZOÁVEL ACERCA DA AUTORIA DELITIVA – APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DO
IN DUBIO PRO REO
– RECURSO PROVIDO.

No sistema processual penal brasileiro vigora o princípio do
in dubio pro reo
, somente admitindo-se um édito condenatório se estiverem cabalmente demonstradas a materialidade, a autoria e a tipicidade delitiva.

Se a análise minuciosa da prova produzida durante a instrução processual não permite concluir de forma contundente que os acusados concorreram para a prática do crime, sobretudo diante das incongruências existentes nos relatos das vítimas quanto ao reconhecimento de pessoa realizado, única prova que implica os réus no ilícito, cogente a reforma da sentença condenatória.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação criminal interposta por
Everton Pereira de Lima
e
Woston Maiky de Oliveira Vieira
contra a sentença prolatada pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT, nos autos da ação penal n. 0007641-31.2015.8.11.0002, que os condenou pela prática do crime de roubo majorado (CP, art. 157, § 2º, inciso I e II), por duas vezes, em concurso formal (CP, art. 70).

Inconformada, a defesa do acusado Woston Maiky insurgiu-se perante esta Corte, requerendo a absolvição por falta de provas da autoria delitiva, já que a sentença baseou-se exclusivamente no reconhecimento de pessoa perpetrado pelas vítimas, que apresentaram inúmeras divergências, não se mostrando suficiente para a condenação (Id. 131020199).

A defesa do acusado Everton, por sua vez, arguiu a nulidade do reconhecimento de pessoa realizado pelas vítimas, já que não observou as regras previstas no art. 226 do CPP. No mérito, requereu a absolvição do acusado por falta de provas da autoria delitiva
, com fulcro no princípio do
in dubio pro reo
(Id. 138778681).

Em suas contrarrazões, o Ministério Público sustentou a inviabilidade do acolhimento dos pedidos de absolvição, destacando que as provas produzidas durante a instrução processual não deixam dúvidas da autoria delitiva, motivo porque requereu o não provimento dos apelos interpostos (Id. 131025151 e Id. 139015672).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
des
provimento

dos recursos (Id. 142897669).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

P
resentes todos os pressupostos de admissibilidade, conheço da apelação criminal.

De acordo com a acusação, no dia 11 de outubro de 2013, por volta das 3 horas, na residência localizada na avenida 1, quadra 03, casa 16, Residencial Milton Figueiredo, bairro Capela Piçarrão, próximo à Cohab 15 de Maio, na cidade de Várzea Grande/MT, os acusados
Everton Pereira de Lima
,
Woston Maiky de Oliveira Vieira
e Rafael Costa de Almeida, em coautoria e unidade de desígnios, mediante violência e grave ameaça à pessoa, exercida com o emprego de arma de fogo subtraíram para si uma bolsa contendo documentos pessoais e cartões bancários, um
notebook
, um
tablet
, dois capacetes, quatro aparelhos celulares, duas alianças de ouro, um veículo VW/Gol G5, cor vermelha, placa NPL-9876, uma motocicleta Honda/Twister, cor amarela, pertencentes às vítimas Patrícia Débora Barcelos e Nisaldo Macaúba da Costa.

Em suma, a peça acusatória descreve o seguinte quadro fático,
in verbis
:

“
(...) Apurou-se que, na data dos fatos, os denunciados pularam o muro e invadiram a residência das vítimas.

Com arma de fogo em punho, renderam a vítima Patrícia, que havia se levantado para verificar o barulho no quintal, anunciaram o assalto e passaram a agredi-la fisicamente, arrastando-a pelos cabelos.

Os denunciados levaram Patrícia para dentro da casa, chutaram a porta do quarto onde estava a vítima Nisaldo, adentraram o cômodo e o renderam.

Em seguida, um dos assaltantes foi até o quarto da vítima Alysson, que contava com 14 anos à época, e também o rendeu e fez com que ele ficasse no mesmo quarto que as demais vítimas.

De forma extremamente agressiva, os denunciados espancaram as vítimas, que já estavam subjugadas, e fizeram diversas ameaças, inclusive colocando a arma de fogo na cabeça da vítima Alysson e dizendo que cortariam os dedos da vítima Nisaldo e os levariam para o mato.

Enquanto dois dos denunciados ficaram vigiando as vítimas e continuavam a ameaçá-las, o terceiro andou pela casa recolhendo os objetos de valor que encontrava: aparelhos eletrônicos, bolsa, celulares, entre outros objetos.

Depois de recolhidos os pertences acima descritos, os denunciados subtraíram o carro e a motocicleta das vítimas e foragiram do local.

A ação delitiva durou cerca de meia hora. A motocicleta foi localizada pouco tempo depois na entrada do bairro Capela do Piçarrão, enquanto o carro foi encontrado cerca de três dias depois nas proximidades da fábrica da Coca-Cola, em Várzea Grande-MT, mas só foi entregue mediante o pagamento de R$3.800,00 (três mil e oitocentos reais) a título de ‘resgate’, conforme exigido pelos denunciados.

As vítimas Patrícia e Nisaldo, quando ouvidas em sede policial, reconheceram os denunciados como sendo os autores do crime (...)
” (Id. 131020178).

Diante desses fatos, os acusados Everton Pereira de Lima, Woston Maiky de Oliveira Vieira e Rafael Costa de Almeida foram denunciados pela prática do crime de roubo majorado (CP, art. 157, § 2º, incisos I e II), por três vezes, em concurso formal (CP, art. 70,
caput
).

O processo foi desmembrado em relação ao acusado (Id. 131020180, p. 60).

Após a regular instrução processual, os acusados Everton e Woston Maiky foram condenados como incursos na prática do crime de roubo majorado (CP, art. 157, § 2º, incisos I e II), por duas vezes, em concurso formal (CP, art. 70,
caput
), razão pela qual foi imposta a Everton a pena de
6 anos e 8 meses de reclusão
, no
regime inicial fechado
,

e o pagamento de 12 dias-multa, no valor unitário mínimo e a Woston Maiky a reprimenda de
6 anos, 2 meses e 20 dias de reclusão
, no
regime inicial semiaberto
,

e o pagamento de 11 dias-multa, no valor unitário mínimo.

Inconformada, a defesa dos acusados insurgiu-se perante esta Corte Revisora, sustentando que não há provas seguras da autoria delitiva, sobretudo porque a sentença se baseou exclusivamente no reconhecimento fotográfico realizado pelas vítimas na fase inquisitiva, em total desacordo com a disposição contida no art. 226 do CPP, situação que conduz à absolvição por falta de provas, com fundamento no art. 386, inciso V, do CPP.

A princípio, importante registrar que, de acordo com o posicionamento sedimentado nos Tribunais Superiores, a inobservância das disposições contidas no art. 226 do CPP é mera irregularidade, uma vez que se trata de uma recomendação legal e não uma exigência.

Aliás, o tema foi pacificado neste Tribunal, conforme disposto no Enunciado n. 29: “
As disposições do artigo 226 do Código de Processo Penal consubstanciam-se em recomendações legais e não em exigências, não sendo causa de nulidade, notadamente se o reconhecimento foi ratificado em Juízo, sob o crivo do contraditório, e amparado por outros elementos de prova
”.

Entretanto, no julgamento do
HC
n. 598.886/SC, realizado em 27.10.2020, a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça propôs nova interpretação ao art. 226 do CPP, a fim de superar o entendimento até então vigente, segundo o qual eventual descumprimento dos requisitos formais previstos na legislação processual penal não ensejaria nulidade da prova.

No referido precedente, foram apresentadas as seguintes conclusões:

“
1.1) O reconhecimento de pessoas deve observar o procedimento previsto no art. 226 do Código de Processo Penal, cujas formalidades constituem garantia mínima para quem se encontra na condição de suspeito da prática de um crime;

1.2) À vista dos efeitos e dos riscos de um reconhecimento falho, a inobservância do procedimento descrito na referida norma processual torna inválido o reconhecimento da pessoa suspeita e não poderá servir de lastro a eventual condenação, mesmo se confirmado o reconhecimento em juízo;

1.3) Pode o magistrado realizar, em juízo, o ato de reconhecimento formal, desde que observado o devido procedimento probatório, bem como pode ele se convencer da autoria delitiva a partir do exame de outras provas que não guardem relação de causa e efeito com o ato viciado de reconhecimento;

1.4) O reconhecimento do suspeito por simples exibição de fotografia(s) ao reconhecedor, a par de dever seguir o mesmo procedimento do reconhecimento pessoal, há de ser visto como etapa antecedente a eventual reconhecimento pessoal e, portanto, não pode servir como prova em ação penal, ainda que confirmado em juízo
”.

Nessa toada, embora não se desconheça a existência de certa controvérsia doutrinária e jurisprudencial sobre a validade do reconhecimento fotográfico, com sinalização de mudança de posicionamento do Superior Tribunal de Justiça para uma corrente mais garantista, entendo que é viável e recomendável conferir validade ao referido ato, aplicando-se, por analogia, naquilo que couber, o procedimento previsto no art. 226 do Código de Processo Penal.

Entretanto, após acurada análise do caderno processual, constato que, no caso em apreço, embora as vítimas tenham confirmado em juízo os reconhecimentos fotográficos realizados na fase policial, seus relatos apresentam incongruências que trouxeram dúvidas razoáveis acerca da participação dos apelantes nos fatos narrados na denúncia.

Infere-se dos autos que o crime ocorreu no dia 11.10.2013 e, no dia 4.11.2013, as vítimas Patrícia e Nisaldo compareceram à delegacia de polícia, ocasião em que lhes foi apresentado o acervo fotográfico de indivíduos envolvidos com assaltos e latrocínios, e reconheceram o apelante Everton e o corréu Rafael como autores do delito (Id. 131020178, pp. 22 e 23).

No dia 29.1.2014, as vítimas realizaram o reconhecimento pessoal do corréu Rafael Costa de Almeida, apontando-o como o assaltante que portava a arma de fogo no momento do roubo (Id. 131020178, pp. 53-54).

Além disso, no dia 16.8.2015, as vítimas novamente compareceram à delegacia de polícia, momento em que, após analisarem as fotografias apresentadas de possíveis suspeitos, reconheceram o acusado Woston Maiky como um dos autores do crime (Id. 131020179, pp. 32-33).

Ouvida na fase inquisitiva, a vítima
Patrícia Débora Barcelos dos Santos
narrou que os assaltantes estavam com o rosto coberto com camisetas e que ouviu quando um deles chamou o outro pelo apelido de “
Arara
”. Disse também que ouviu comentários de que um dos indivíduos se chamava “
Maike
” e que morava no bairro Gilson de Barros (Id.

131020178, pp. 14-15).

Em juízo, a vítima Patrícia afirmou que não realizou o reconhecimento fotográfico dos suspeitos e que compareceu na delegacia uma semana após os fatos e fez o reconhecimento pessoal dos réus. Esclareceu que viu uma reportagem em um programa televisivo que mostrou alguns assaltantes que haviam sido presos em razão de um roubo, momento em que reconheceu Rafael, Everton e Woston Maiky, de modo que se dirigiu à delegacia de polícia, formalizando o reconhecimento pessoal. Afirmou ainda que durante a ação delitiva eles mencionaram os apelidos “
Arara
” e “
Maike
”. Por fim, disse que não tem dúvidas de que os apelantes são as pessoas que invadiram a sua residência (relatório de mídia de Id.

131020182).

O ofendido
Nisaldo Macauba da Costa Filho
confirmou em juízo que reconheceu os três denunciados, ressaltando que o grupo foi preso em um assalto uma semana após o crime em apuração e que a imagem dos réus foi veiculada em um programa televisivo, de modo que pode reconhecê-los. Ressaltou que o reconhecimento pessoal foi formalizado na delegacia de polícia (relatório de mídia de Id.

131020182).

Igualmente, a vítima
Alysson Felipe dos Santos Calil
confirmou em juízo que os réus são os autores do delito. Disse que o Woston Maiky usava uma camiseta na cabeça, mas que ainda assim conseguiu reconhecê-lo. Quanto ao Everton, ressaltou que ele não estava no momento da abordagem, mas chegou depois para buscar os comparsas e que viu o rosto dele, pois não estava coberto. Asseverou que eles foram presos duas semanas depois do crime em razão de outro assalto e que apareceram na televisão, ocasião em que prontamente os reconheceu (relatório de mídia de Id.

131020182).

Interrogados em juízo, os acusados negaram a participação no ilícito (relatório de mídia de Id.

131020182).

Nesse contexto, verifico que a vítima Patrícia negou em juízo que tenha realizado o reconhecimento fotográfico dos réus e asseverou que compareceu na delegacia de polícia somente após a prisão dos suspeitos, momento em que os reconheceu pessoalmente, na sala apropriada.

Além disso, a ofendida Patrícia afirmou em um primeiro momento que durante a ação um deles era chamado pelos demais pela alcunha de “
Arara
” e que soube por ouvir dizer que “
Maike
” estaria envolvido no ilícito, mas, em juízo, sob o crivo do contraditório, retificou-se dizendo que os assaltantes se chamavam pelos apelidos em questão durante a ação delitiva.

No entanto, extrai-se dos autos que, dias após do crime, a vítima reconheceu por fotografias apenas Everton e Rafael e, quase dois anos depois, realizou o reconhecimento fotográfico de Woston Maiky. Ademais, somente o corréu Rafael foi reconhecido pessoalmente na fase inquisitiva.

Da mesma forma, o ofendido Nisaldo afirmou na fase inquisitiva que os assaltantes estavam encapuzados, mas que poderia descrevê-los como “
um branco, magro e alto, com o rosto coberto, mostrando apenas os olhos. Outro baixo, negro e também com o rosto coberto e o Outro pardo, estatura mediana, portanto a arma, embora também puxasse a camiseta tampando o rosto e por vezes se distraía e mostrava o rosto
” (Id.

131020178, p. 26).

Em juízo, disse que realizou o reconhecimento de todos na delegacia de polícia, uma semana após a prática delitiva, relatos que contrariam as provas documentais juntadas ao caderno processual, sobretudo porque o reconhecimento do apelante Woston Maiky ocorreu quase 2 anos após o crime.

Igualmente, a vítima Alysson disse em juízo que reconhece o “
rapaz branco
” (Everton) como o que desceu do carro e o outro (Woston Maiky) como o que entrou na residência e tinha uma camiseta na cabeça. Ressaltou que os reconheceu quando foram presos por outro crime e apareceram no “
Cadeia Neles
”, cerca de duas semanas após os fatos em apuração, ocasião em que foram na delegacia de polícia e formalizaram o reconhecimento, relatos que também vão de encontro aos documentos juntados aos autos.

Nesse contexto, do cotejo da prova colhida durante a instrução processual é possível constatar que os recorrentes Everton e Woston foram implicados na prática delitiva porque foram reconhecidos pelas vítimas por meio de fotografias apresentadas na delegacia de polícia.

O reconhecimento fotográfico do acusado Everton foi formalizado alguns dias após a prática delitiva, enquanto o do Woston Maiky quase dois anos após a lavratura do boletim de ocorrência.

Embora todas as vítimas tenham ressaltado que a imagem dos réus foi exibida em um programa televisivo, o que permitiu o seu pronto reconhecimento e a sua efetivação na delegacia de polícia, não há nos autos registros dessa formalização, ou de que todos tenham sido presos juntos em outra ocasião.

Desta feita, da análise minuciosa da prova produzida durante a instrução processual, não é possível concluir de forma contundente que os apelantes Everton e Woston concorreram para a prática do crime narrado na exordial acusatória, condição que inviabiliza a condenação em observância ao princípio do
in dubio pro reo
.

Com efeito, determina o art. 156 do CPP que o ônus da prova deve recair sobre a acusação, de sorte a ensejar a improcedência da denúncia caso a pretensa condenação não venha acompanhada do conjunto probatório suficiente a auxiliar o julgador na busca pela verdade dos fatos.

Nesta senda, segundo as diretrizes constitucionais da presunção da inocência, é preferível correr o risco de uma possível injustiça para se evitar injustiça ainda maior, na medida em que não se pode impor à pessoa inocente rígida sanção penal.

Não se ignora aqui a possibilidade de que realmente os réus tenham participado do ilícito. Todavia, insta observar que a condenação criminal demanda juízo de certeza por parte do magistrado, que não pode se valer de meros indicativos e presunções para impingir aos acusados as gravosas penas cominadas ao delito de roubo.

Assim, não é possível a manutenção da condenação na forma deduzida na sentença, já que não há elementos probatórios incisivos no sentido de que os acusados Everton e Woston Maiky

efetivamente praticaram a conduta delitiva contra si imputada.

Por todo o exposto, conheço do apelo interposto e, no mérito, em dissonância do parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça,
dou-lhe provimento para absolver os acusados Everton Pereira de Lima
e
Woston Maiky de Oliveira Vieira
das imputações constantes da denúncia, com fulcro no art. 386, incisos V e VII, do CPP.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/02/2023